Tribunal: TJDFT
Processo: 0007141-55.2010.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007141-55.2010.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SEVERINO RAMOS DE FARIAS, TANIA MACHADO DA SILVA, JOSE RICARDO BARBOZA SOBRINHO, NESTOR PUGA WANDERLEY, EDMAR BISPO CORREIA, OSWALDO RODRIGUES DOS SANTOS, ESPOLIO DE LACIR CORTES DE ARAUJO, JORGE RODRIGUES ALBERNAZ, TERCIO CALMON FILHO, JOSUE RESENDE DA SILVA, SILAS ALVES PUGAS, LAZARO ANGELO ALVES, DESIEL ANJOS DE OLIVEIRA, PAULO ALFREDO MANIERI CESSIONÁRIO: LUIZ MAURO DIAS DE ARAUJO, MARIA CRISTINA DIAS DE ARAUJO SUCESSOR: AIQUES DIAS DE ARAUJO, LUIZ MAURO DIAS DE ARAUJO, MARIA CRISTINA DIAS DE ARAUJO, ANTONIO JORGE MARQUES SANTOS, MARLY RODRIGUES SEIXAS FONTELES, MARLENE MARQUES RODRIGUES DOS SANTOS, OSWALDO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO, MARCIA RODRIGUES AZEVEDO, FERNANDO MARQUES RODRIGUES DOS SANTOS, SERGIO MARQUES RODRIGUES DOS SANTOS, WILSON MARQUES RODRIGUES DOS SANTOS, NADJA RODRIGUES RIBEIRO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A fim de instruir o requerimento de superpreferência apresentado por Antonio Jorge Marques Santos, Fernando Marques Rodrigues dos Santos, Marcia Rodrigues Azevedo, Marlene Marques Rodrigues dos Santos, Marly Marques Rodrigues dos Santos, Nadja Rodrigues Ribeiro, Oswaldo Rodrigues dos Santos Filho, Sergio Marques Rodrigues dos Santos e Wilson Marques Rodrigues dos Santos, todos sucessores do credor OSWALDO RODRIGUES DOS SANTOS (IDs 23836612/23836616), intime-os para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentem: documentos de identificação de cada sucessor, bem como declaração de que é (são) o titular(es) do crédito e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal. Ademais, no mesmo prazo, deverão apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor RELATIVO AO PRECATÓRIO EM EPÍGRAFE (conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Destaca-se que, sem a juntada da escritura pública ou formal de (sobre)partilha com referência expressa ao presente precatório, estará inviabilizado o pagamento aos sucessores. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 2. A fim de instruir o requerimento de superpreferência apresentado pelos credores JOSE RICARDO BARBOSA SOBRINHO e PAULO ALFREDO MANIERI (IDs 23915183/23915186), intime-os para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentem: documentos de identificação de cada sucessor, bem como declaração de que é (são) o titular(es) do crédito e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 3. Compulsando os autos, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando a planilha de cálculos e noticiando a inexistência de cessões registradas em nome do(a) credor(a). Assim, homologo os cálculos expostos na planilha anexada aos autos (IDs 25521789 e 25521790) no que se refere ao “adiantamento” preferencial deferido ao (aos) credor(a)(es) LUIZ MAURO DIAS DE ARAUJO e MARIA CRISTINA DIAS DE ARAUJO, pauta do dia 28 de maio de 2021. Transfira-se o valor devido para as contas dos credores indicadas no ID 25776866. Indefiro o pedido de transferência relativa aos honorários contratuais (ID 25822057), haja vista que a requerente não apresentou os cálculos com o valor dos honorários que entende devido. 4. Analisando os autos, verifico que o Ente Devedor apresentou a proposta de acordo direto realizada por meio de advogado(a) com deságio de 40% (quarenta por cento) e a planilha de cálculos. A Contadoria Judicial certificou que os valores devidos estão em consonância com os parâmetros determinados na legislação vigente, sendo proferido despacho de regularidade. Intimado(a)(s), o(a)(s) credor(a)(s) aceitou(aram) os termos do acordo, concordou(ram) com os cálculos de atualização e apresentou(aram) a(s) conta(s) corrente(s) para pagamento via transferência bancária (ID 25776866). Assim, tendo em vista a manifestação das partes e por tratar-se de direitos individuais disponíveis, homologo o acordo direto realizado e os cálculos expostos nas planilhas de ID 25521789 e ID 25521790 e defiro o pagamento por transferência bancária. Indefiro o pedido de transferência relativa aos honorários contratuais (ID 25822057), haja vista que a requerente não apresentou os cálculos com o valor dos honorários que entende devido. Registro, por oportuno, que: a) Ao concordar com os cálculos e receber os valores está preclusa a matéria e o(a) credor(a) não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos; b) Somente será realizada transferência de valores para conta bancária de titularidade do(a) credor(a) do precatório; c) No caso de transferência para instituição financeira diversa do Banco de Brasília-BRB, será transferido o valor líquido, deduzidas as tarifas bancárias da TED (atualmente R$ 18,75); d) A data provável do crédito, em regra, será 7 a 10 dias úteis após prolação da sentença que homologar o acordo direto e os cálculos, no sistema PJe; e) A Declaração para fins de imposto de renda poderá ser obtida por meio de consulta ao precatório, via sistema PJe – 2a Instância, após a quitação do precatório. Para obtenção da senha, acessar o site do TJDFT, no chat on line do Pje (https://pjechat.tjdft.jus.br/chat/); f) Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios informa que NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) LUIZ MAURO DIAS DE ARAÚJO – SUCESSOR do credor LACIR CORTES DE ARAUJO e MARIA CRISTINA DIAS DE ARAUJO – SUCESSORA do credor LACIR CORTES DE ARAUJO, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Expeça(m)-se a(s) respectiva(s) ordem(ns) de levantamento, anexando-se via nos presentes autos. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) LUIZ MAURO DIAS DE ARAÚJO – SUCESSOR do credor LACIR CORTES DE ARAUJO e MARIA CRISTINA DIAS DE ARAUJO – SUCESSORA do credor LACIR CORTES DE ARAUJO da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 5. Cadastrem-se os cessionários DEMERVAL VIANA DAVID e EUGENIO LUCIO MACHADO FRAUZINO (cedente: EDMAR BISPO CORREA), bem como seu advogado Dr. JOSE CARLOS VICENTE MARTINS (OAB/RJ 139.570) 6. Por fim, à Secretaria da Coorpre para cumprir a decisão de ID 22396664. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac